Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FACEBOOK. RESTABELECIMENTO DE CONTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO..
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o réu fosse compelido a restabelecer o uso de conta em rede social, sem a exclusão do conteúdo anteriormente publicado, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a dilação probatória, a fim de verificar a violação dos termos de uso da plataforma.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0738373.24-2022.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. em 15/3/2023.